Tribunal: TJDFT
Processo: 0001316-49.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0001316-49.2018.8.07.0001 RECORRENTE: MARCOS VINICIUS SANTOS RIBEIRO RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. FURTO QUALIFICADO. QUALIFICADORA ABUSO DE CONFIANÇA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. MERA RELAÇÃO EMPREGATÍCIA. DESCLASSIFICAÇÃO FURTO SIMPLES. VIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES. ELEMENTAR DE PRETENSÃO LEGÍTIMA. NÃO COMPROVAÇÃO. REDIMENSIONAMENTO DA DOSIMETRIA. 1. Mantém-se a condenação quando robustas as provas de autoria e materialidade do fato. 2. Não se afigura possível desclassificar a conduta prevista no art. 155, §4o, do Código Penal (furto qualificado) para o delito de exercício arbitrário das próprias razões (art. 345 do CP) quando ausente pretensão legítima e qualquer elemento probatório sobre os alegados créditos trabalhistas do réu perante o estabelecimento comercial furtado. 3. Não há falar em qualificadora do abuso da confiança na situação em que a prova produzida nos autos demonstra que a confiança existente entre as partes restringia-se àquela esperada numa relação de emprego, não havendo nada que justificasse uma profunda fidelidade, sendo o agente mero empregado da vítima, sem quaisquer privilégios ou circunstâncias que lhe garantisse ausência de fiscalização de seus atos em razão da confiança estabelecida com a vítima. 4. Mostra-se imperativo o redimensionamento da pena decorrente da desclassificação do crime de furto qualificado para furto simples. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega violação ao artigo 345 do Código Penal, afirmando que preenchia todos os requisitos exigidos na referida norma. Pede a desclassificação da conduta prevista no artigo 155, caput, do CP para o delito de exercício arbitrário das próprias razões. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta ao artigo 345 do CP. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028